Tribunal: TJES
Processo: 5002528-16.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-16.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002528-16.2021.8.08.0024

RECTE.: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

RECDO.: DHIENIFER OTT FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO REPENTINO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA
S

QUE
COMPARTILHAM A MARCA AVIANCA. TEORIA DA APARÊNCIA. QUEBRA DE EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO DO RECORRIDO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Relata o autor que adquiriu junto a 1ª requerida “AVIANCA” passagens aéreas com origem na cidade de Vitória/ES e destino São Paulo/SP, por intermédio de serviço oferecido pela 2ª requerida SUBMARINO VIAGENS. Alega que seu voo foi cancelado sem qualquer justificativa, tendo que realizar o trajeto de carro, de última hora, visto que se apresentaria em um show na cidade. Tal ocorrido lhe trouxe vários prejuízos, dentre eles: locação de automóvel, hospedagem, alimentação, pedágio e combustível. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.
2. Tese do Recorrente
:
Reitera, em sede de preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ressaltando que não há que se falar em responsabilização solidária entre a empresa OCEANAIR e a recorrente, eis que apenas cedeu o uso, de forma gratuita, da marca “Avianca”, sendo empresa diversa e que não faz parte do mesmo grupo econômico. Alega também que o recorrido não comprova o dano moral cabalmente, sendo, portanto, descabida a indenização por dano material. Alternativamente, pleiteia a suavização do patamar fixado para a indenização. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese do Recorrido
:
Contesta as alegações, destacando, preliminarmente, que a peça recursal do recorrente não atende ao princípio da dialeticidade. Enfatiza que a recorrente é parte legítima, e que os comprovantes de compra apontam a empresa requerida AVIANCA como responsável, sem se verificar sequer menção da empresa OCEANAIR. Aduz que adequada a aplicação da teoria da aparência ao caso, uma vez que a recorrente confessa que já celebrou contrato com a empresa OCEANAIR, além de compartilharem o uso da marca AVIANCA. Contesta também que há provas suficientes acerca dos danos materiais, além de que o caso em tela enseja a caracterização de dano moral
in re ipsa
. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
Posto isso, n
os autos do
Processo nº
. 5002528-16.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO SOLIDARIAMENTE
a
1ª Requerida
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e a
2ª Requerida
: SUBMARINO VIAGENS LTDA a pagarem à
Requerente
: DHIENIFER OTT FERREIRA
indenização por danos materiais

no valor de R$ 271,45 (duzentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e
indenização por danos morais
na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

5. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Rejeito a preliminar de violação da dialeticidade recursal,
posto que apesar da repetição de argumentos, estes combatem de forma adequada a conclusão esposada da sentença
.
R
ejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da 1ª requerida, uma vez que resta incontroverso nos autos que esta compartilha com a empresa OCEANAIR (suposta responsável pelo voo) a marca AVIANCA, o que é verificável através do próprio bilhete eletrônico,
mesmo que não integrem o mesmo grupo econômico
. O fato de utilizarem a mesma marca e mesmas características visuais é suficiente para induzir o consumidor a admitir que são a mesma pessoa, conforme já aludido na r. sentença,
impondo-se a responsabilização solidária
.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano"
. Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de forma que entendo que a r. sentença não merece reforma. Explico:
Restou comprovado o cancelamento do voo, além de que, em razão do ocorrido, a recorrida quase perdeu compromisso profissional importante na data marcada, principal motivo da viagem, necessitando de realizar sua viagem por meio de automóvel de maneira repentina, sem receber qualquer informação ou auxílio da recorrente. Inegável a quebra de expectativa e frustração da recorrida diante de todo o transtorno, que se traduz como um desrespeito ao consumidor que o atinge em sua dignidade, ensejando reparação. Portanto, descabida a alegação da recorrente, de que inexistiu dano material e moral a ser indenizado, seja em relação aos gastos demonstrados nos autos para a realização da viagem terrestre, seja a angústia e o sofrimento experimentado por quem teve, de inopino, se submeter a uma longa viagem, enquanto esperava ser transportada rapidamente de avião. Ademais, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, face, principalmente, a gravidade do dano, eis que a recorrida teve de se submeter a longa viagem para não perder compromisso profissional.

6. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.